Tribunal: STF
Processo: AI 600584
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE PETIÇÃO
   INICIAL DE MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 281 DO STF.
I - Recurso
   extraordinário interposto contra decisão monocrática que indefere
   liminarmente petição inicial de mandado de segurança, sendo ainda
   cabível o recurso de agravo, para apreciação da questão pelo
   colegiado. Incide o óbice da Súmula 281 do STF. Precedentes.
II
   - Agravo não provido.